Tribunal: TJPA
Processo: 0270292-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0270292-73.2016.8.14.0301

APELANTE: RIGOBERTO MESQUITA DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. DEVER DO JUDICIÁRIO. RESGUARDAR PRINCÍPIOS E DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que os mesmos fatos e circunstâncias analisados no PAD, também foram sopesados na esfera criminal, e houve sentença pela absolvição, em razão do reconhecimento da legítima defesa.

2.

Destarte, reconhecida uma causa excludente de ilicitude, não se pode aceitar que a Administração Pública imponha a pena de demissão ao servidor, pois seu comportamento fora reconhecido como lícito, no âmbito jurídico.

3.

Impende consignar que não há que se falar em impossibilidade do Poder Judiciário estar interferindo no mérito administrativo, pois, na realidade, está resguardando a justa aplicação das normas e princípios jurídicos vigentes.

4.

Por fim, vislumbra-se que o recorrente traz ponderações genéricas quanto à existência
de circunstâncias residuais, que justificariam a aplicação da penalidade. Todavia, tal fundamentação, por si só, não é capaz de modificar a decisão vergastada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGA-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico Administrativo, movida por Rigoberto Mesquita de Melo.

O Estado do Pará, ora Apelante, após síntese da demanda, aduz que a sentença vergastada não está em consonância com a jurisprudência, visto que a possibilidade de comunicabilidade entre as instâncias criminal, cível e administrativa só seria possível no caso de inexistência do fato ou negativa de autoria.

Argumenta que, apesar de ter ocorrido a absolvição pela excludente de ilicitude (legítima defesa) na esfera criminal, ainda subsistem condutas manifestamente contrárias à legislação Administrativa, e por essa razão entende que não é possível admitir que o Poder Judiciário interfira no mérito Administrativo do PAD.

Destarte, requer a reforma da sentença, para que a Ação movida pelo Apelado seja julgada totalmente improcedente.

O Apelado ofertou contrarrazões (Id.
6405163
) e, em petição de Id. 6405169, relatou que não houve o cumprimento imediato da sentença, pelo que pleiteou a intimação da Procuradoria Geral do Estado –PGE, para que tome as devidas providências para reintegrá-lo.

O Ministério Público ofertou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id.
7838222).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca Capital, que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Jurídico Administrativo.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que o Apelado ajuizou a presente ação com escopo de ser declarada a nulidade dos atos administrativos praticados após a instrução do PAD n.º 001/2015/DGPC/PA, assim como a decisão de sua demissão do cargo de Delegado da Polícia Civil.

Verifico que em janeiro/2015, no estabelecimento “Skina Pará”, no Bairro da Cidade Velha, o Apelado fora abordado por Willer e seus comparsas dentro do banheiro, os quais o agrediram fisicamente, com chutes e pontapés, e para dispersar os agressores o apelado sacou a sua arma de fogo e efetuou disparo para o alto, sendo que o único projétil atingiu a virilha de Willer.

Ademais, resta demonstrado que na Ação Penal n.º 0002866-53.2015.8.14.0401, que versa sobre o mesmo fato, o Apelado fora absolvido por restar demonstrada a ocorrência da legítima defesa no ato.

Considerando tais circunstâncias, avalio que pelos mesmos fatos apurados no PAD, o Recorrido foi absolvido no juízo criminal, por ter se firmado o entendimento de que houve legítima defesa, ou seja, uma causa excludente de ilicitude.

Desse modo, vislumbro que ao serem sopesados no âmbito penal os fatos e circunstâncias, decidiu-se pela absolvição em razão de legítima defesa. Logo, não é possível aceitar que a Administração Pública imponha a penalidade de demissão ao servidor que agiu de forma considerada lícita, no âmbito jurídico.

Nos termos do art. 65, do Código de Processo Penal
[1]
, tem-se expressamente que fará coisa julgada no cível a sentença penal reconhecedora de que o ato praticado ocorreu em legítima defesa, o que corrobora ao presente entendimento.

Quanto à matéria manifesta-se a jurisprudência:

“
Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. Ação anulatória de processo administrativo disciplinar- PAD, com pedido de tutela antecipada para reintegração do servidor c/c pagamento dos subsídios não recebidos. Servidor público estadual. Policial Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Superveniência de sentença penal absolutória. Excludente de ilicitude. Legitima defesa putativa. Repercussão na esfera administrativa. Juros de mora. Data da citação. Honorários advocatícios. Sentença ilíquida. I - Os fatos que motivaram a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 034/2010, em face do autor/apelado, foram os mesmos fatos que ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Estadual, que resultou na sentença absolutória. Tratando-se de sentença penal absolutória que exclui a ilicitude da conduta por legítima defesa putativa, deve haver repercussão na instância disciplinar. II ? Ao serem analisados no âmbito penal os fatos que geraram a pena administrativa do autor/apelado, entendendo a magistrada condutora do feito que houve legítima defesa putativa, não se pode aceitar que a Administração Pública imponha a pena de demissão ao servidor que tenha agido dentro de um comportamento tido, no âmbito jurídico, como lícito. III ? O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação, com fulcro no artigo 405 do Código Civil. IV - Tratando-se de sentença ilíquida, deve a definição do percentual do valor dos honorários advocatícios serem fixados após a liquidação do decisum, observando-se as disposições dos §§ 3º 4º inciso II, do artigo 85 do CPC. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e parcialmente providas.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 04767379020148090024, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 21/06/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/06/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS. PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DESÍDIA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. ART. 386, INCISO IV, DO CPP. ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA COMPROVADA PELO MESMO FATO PELO QUAL O APELANTE FOI DEMITIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. SERVIDO REINTEGRADO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS E REFLEXOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Pesem as alegações do apelado, no sentido de que o apelante foi demitido em razão da conclusão do PAD, como incurso no art. 235, XII (desídia no cumprimento do dever), da Lei Estadual nº 1.102/1990, ainda assim, perante a espera criminal, restou reconhecida, em sentença penal absolutória, com trânsito em julgado, em 11/02/2016 (p. 184), a inexistência de participação para a ocorrência da infração penal, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, em outros termos, restou comprovado judicialmente a negativa de autoria do apelante, por "estar provado que o réu não concorreu para a infração penal", conforme o precitado inciso IV, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008. Com efeito, consoante se pode verificar dos fatos delineados tanto no Termo de Abertura do Processo Administrativo Disciplina, PAD n. 11/027302/2007, quanto na Denúncia da Ação Penal n. 0001870-89.2008.8.12.0002, o apelante, após o devido processo legal, obteve a declaração judicial, em sentido manifestamente contrário, ou seja, comprovou-se, efetivamente, que ele, o apelante, não participou para a ocorrência da infração penal. Assim, muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria do apelante, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado. Corolário, a reintegração ao cargo anteriormente ocupado, ou, em aposentadoria, e condenar o apelado a pagar os vencimentos e parcelas referentes ao período no qual permaneceu afastado, acrescidas de todos os benefícios estatutários e regulamentares, tais como férias e adicional, 13º salário, contagem para tempo de aposentadoria, como também, de todas as unidades de proventos que compunham seu subsídio à época do ato administrativo de demissão, adicionadas de todas as vantagens inerentes ao cargo e gratificações, progressões funcionais, promoções e reajustes salariais legais, em valores a serem apurados em liquidação.

(TJ-MS - AC: 08068341720168120001 MS 0806834-17.2016.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 10/09/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2021)”

Ademais, não há que se acolher a alegação de impossibilidade de interferência no mérito administrativo
, pois cabe ao Poder Judiciário resguardar os direitos do jurisdicionado, garantindo a não violação de princípios e direitos protegidos pela legislação e jurisprudência pátria.

Impende consignar, que o recorrente pondera genericamente a existência de circunstâncias residuais, que justificariam a aplicação da penalidade. Todavia, tal fundamentação, por si só, não é capaz de modificar a decisão vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Belém, 04/03/2022